Tribunal: TJDFT
Processo: 0732906-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732906-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILMA GOMES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Joilma Gomes Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 201290675 do processo n. 0714898-48.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em valor superior a 10 (dez) salários mínimos. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 202757854 do processo n. 0714898-48.2023.8.07.0018), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 204353732 do processo n. 0714898-48.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 62647173), a agravante afirma que o e. Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que considera de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários mínimos. Pontua que o c. Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a Lei Distrital n. 6.618/2020. Tece comentários sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Afirma que “(...) é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Logo, resta evidente o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente vários dispositivos constitucionais, merecendo, assim, pronta reforma”. Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a expedição de RPV em observância ao teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo “(...) provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo recolhido (IDs 62647175 e 62647176). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e da possibilidade de expedição de RPV em valor que não supere 20 (vinte) salários mínimos, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;